Tribunal: TJDFT
Processo: 0737228-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente, acusado de integrar associação criminosa destinada à prática de estelionato via aplicativo de mensagens, conforme denúncia. Os impetrantes alegam excesso de prazo na formação da culpa, visto que o réu está preso há 195 dias sem realização de audiência de instrução e julgamento, e requerem a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se o excesso de prazo na instrução criminal configura constrangimento ilegal; (ii) se as condições pessoais favoráveis do réu justificam a revogação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A gravidade concreta das condutas atribuídas ao réu, que supostamente integra associação criminosa dedicada a golpes financeiros pelo WhatsApp, justifica a manutenção da prisão preventiva como medida necessária para a garantia da ordem pública, conforme o art. 312 do CPP.
As condições pessoais favoráveis do réu, como primariedade, não são suficientes para a concessão de liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva.
Os prazos estabelecidos no art. 400, art. 404, parágrafo único, e art. 800, todos do Código de Processo Penal, bem como a recomendação trazida na Instrução no 01, de 21/02/2011, da Corregedoria do TJDFT, não são absolutos e podem ser flexibilizados, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa.
A prisão preventiva não se caracteriza como antecipação de pena, mas sim como medida cautelar para resguardar o andamento regular do processo e evitar a continuidade das práticas delitivas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A gravidade concreta da conduta e a reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
O excesso de prazo na instrução criminal deve ser analisado à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso, sendo insuficiente para caracterizar constrangimento ilegal quando devidamente justificado.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/02/2009; STJ, AgRg no HC 805.208/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/05/2023.